Tribunal: STF
Processo: Rcl 84002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por André Wodson Almeida Oliveira contra decisão da Juíza de Direito da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal do Estado do Amazonas – TJAM, proferida no Recurso Inominado Cível 0541276-26.2024.8.04.0001, que teria afastado a aplicação dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10. Alega, ainda, ofensa à Súmula 284/STF. 



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se, na origem, de ação de cobrança com efeitos retroativos c/c pagamentos das diferenças salariais à graduação de 3º SARGENTO QPBM no período de janeiro a julho de 2024, impetrada pelo Recorrente em face de omissão reputada ilícita atribuída ao Governo do Estado do Amazonas por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. 



    O Estado reconheceu administrativamente o direito do autor, mas ofereceu acordo com deságio de 25%, no valor de R$ 9.056,25 (mov. 14.1), o qual foi formalmente recusado (mov. 18.1). 



    A sentença proferida em 11/03/2025 julgou parcialmente procedente o pedido, limitando a condenação ao período de 31/12/2023 a 04/01/2024 (mov. 20.1). O autor interpôs embargos de declaração (mov. 24.1), rejeitados em 02/06/2025 (mov. 32.1), e posteriormente apresentou Recurso Inominado (mov. 40.1), buscando a reforma da sentença para incluir o período integral de janeiro a julho de 2024. 



    Durante o processamento do recurso, a relatora Etelvina Lobo Braga determinou a intimação do autor para comprovar sua condição de beneficiário da justiça gratuita (mov. 6.1). O autor apresentou manifestação com documentos que comprovam superendividamento, demonstrando que sua renda líquida mensal é inferior às despesas fixas (mov. 12.1). 



    Apesar disso, o benefício foi indeferido por decisão monocrática (mov. 15.1), sob alegação de capacidade financeira [...] (documento 1, pp. 3-4).



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada:



    [...] A decisão monocrática recorrida (mov. 28.1), proferida pela relatora da 4ª Turma Recursal do TJAM, desconsidera completamente os documentos apresentados pelo autor que comprovam sua condição de superendividamento. Ora, é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas processuais, sobretudo diante dos elementos contidos nos autos que demonstram, de forma inequívoca, a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo reclamante. 



    [...]A decisão reclamada, além de ignorar os documentos apresentados, presumiu a capacidade financeira do autor e o condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em grau recursal, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Tal postura afronta não apenas a Constituição, mas também os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais (documento 1, pp. 6-7).



    Por fim, afirma que:



    [...] Portanto, representa grave violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao direito fundamental de acesso à justiça. O indeferimento da justiça gratuita, mantido sem apreciação dos argumentos e provas apresentados, ignora completamente a realidade financeira do autor, já reconhecida em primeiro grau. 



    A ausência de enfrentamento dos argumentos e provas apresentados pela parte recorrente, somada à presunção indevida de capacidade econômica, configura violação direta à Constituição Federal e às súmulas vinculantes do STF, legitimando o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional. [...] (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve o descumprimento de súmula vinculante, como será explicitado.



    Com efeito, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil — CPC, nem mesmo afastou a sua incidência com fundamento constitucional, mas apenas concluiu que o reclamante teria capacidade de suportar as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    [...] Em que pese haver evidências de outros dispêndios arcados pela recorrente, verifico que a parte autora dispõe de condições bastantes para arcar com as custas recursais, de modo de que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça [...] (doc. 3, p. 1).



    Como se vê, a autoridade reclamada limitou-se a indeferir o benefício da gratuidade da justiça por entender que o reclamante dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas judiciais.



    Desse modo, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 10, que assim estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 64.148 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 3. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.849 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator